Tribunal: TJMT
Processo: 1026585-89.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026585-89.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), VANDERLEI GOMES TEIXEIRA - CPF: 716.577.031-34 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), F. L. T. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 69, ART. 71 E ART. 217-A, TODOS DO CP E NO ART. 12 E ART. 16, INC. V, DA LEI N.º 10.826/03 E NA LEI N.º 8.072/90, TODOS COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – TESES DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, FATOR ETÁRIO E OS PROBLEMAS DE SAÚDE NARRADOS PELO PACIENTE DETIDAMENTE EXAMINADAS EM HABEAS CORPUS PRECEDENTE [Nº. 1018155-51.2023.8.11.0000] JULGADO EM
04/10/2023
–

INSURGÊNCIA DA DEFESA – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA DECISÃO PROLATADA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE ACENTUADA DA CONDUTA – PACIENTE QUE EM APROVEITOU-SE DE SUA RELAÇÃO DE CONFIANÇA (ESPOSO DA AVÓ DA VÍTIMA) E, EM TESE, PRATICOU O ATO CRIMINOSO DE FORMA REITERADA, ENTRE OS 09 (NOVE) AOS 13 (TREZE) ANOS DE IDADE DA OFENDIDA–– FATOS INSÓLITOS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

– 2) EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA PRISÃO DO PACIENTE – ALEGAÇÃO PRISÃO SUPERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS – INVIABILIDADE – INSTRUÇÃO ENCERRADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ –3) AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – FATOS
QUE
SE ALINHAM AOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, E NÃO O MOMENTO DA PRÁTICA SUPOSTAMENTE
CRIMINOSA
–

PRECEDENTES STF [HC 185.893] E STJ [
RHC Nº 625.155]
–
4)
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA PRETEXTADO –

INVIABILIDADE –
PRISÃO PREVENTIVA SE COMPATIBILIZA COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ARTIGO 5º, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), PORQUANTO NÃO CONSTITUI PENA–

5)
PREDICADOS PESSOAIS – FATOR QUE, POR SI SÓ, É INAPTO A INVIABILIZAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR
– PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] E ENUNCIADO CRIMINAL Nº. 43 DO TJMT
–
6)
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA– PRECEDENTE STJ

[
HC N. 764.772]
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

As circunstâncias que envolvem a prática delitiva, em tese, atribuída ao paciente revelam-se hábeis a embasar a segregação preventiva, inexistindo qualquer constrangimento ilegal na sua manutenção.

"[...]
a proteção integral à criança, em especial no que se refere às agressões sexuais, é preocupação constante de nosso Estado, constitucionalmente garantida (art. 227, ‘caput’, c/c o § 4º da Constituição da República), e de instrumentos internacionais
." (REsp 1.028.062/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 23/02/2016.) (Negritou-se)

Sumula n.º 52, do STJ:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos, como constatado no presente caso.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, manejado com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, objetivando cessar constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
de VANDERLEI GOMES TEIXEIRA, qualificado, que nos autos da Ação Penal nº.1021854-41.2023.8.11.0003, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.

Extrai-se, que o paciente foi preso em 19 de julho de 2023, pela suposta pratica da conduta do art. 69, art. 71 e art. 217-A, todos do CP e no art. 12 e art. 16, inc. V, da Lei n.º 10.826/03 e na Lei n.º 8.072/90, todos com as implicações da Lei Maria da Penha.

Sustenta as teses de: 1) fundamentação genérica da decisão prolatada em audiência de instrução e julgamento que manteve a prisão preventiva, 2) excesso injustificado de prazo na prisão do paciente, pois preso há mais de 90 (noventa) dias, 3) ausência de contemporaneidade no delito em análise, 4) ofensa ao princípio da presunção de inocência, 5) predicados pessoais do beneficiário e 6) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão.

Ressalta que: “
(...)a prisão preventiva é medida extrema e última ratio, sendo a regra a liberdade até o trânsito em julgado da condenação criminal
”(Sic.).

Assim, a prisão preventiva é, portanto, subsidiária, somente podendo ser admitida quando presentes os seus pressupostos (indícios de autoria e materialidade -
fumus comissi delicti
) e os seus requisitos (
periculum libertatis
), as hipóteses em que a lei autoriza sua utilização (artigo 313, CPP) e, ainda, somente quando as medidas cautelares alternativas se mostrarem insuficientes ou inadequadas.

Sobreleva, que
:“(...) o paciente permaneceu preso preventivamente durante a instrução criminal, contudo ao final, a Magistrada ao reanalisar a prisão processual, manteve o paciente preso
”(Sic.).

Consigna, ainda que:
“(...)após o encerramento da instrução criminal e passados já mais de 100 dias da prisão preventiva, a Juíza manteve a prisão processual, fundamentando de forma genérica estarem ainda presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva processual, conforme trecho que trazemos em síntese
”.(Sic.)

Explicita também, que: “
(...)decretada medida protetiva em relação a vítima, não é razoável a prisão por presunção de que, uma vez em liberdade, o réu iria descumprir tal medida a fim de colocar em risco a vítima ou de vir a praticar o suposto crime novamente
”(Sic.).

Assim, registra, que: “(...)
deveria a Magistrada analisar a possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão, levando em consideração a situação contemporânea, ou se entendesse a necessidade da manutenção da prisão preventiva, que fundamentasse nesse sentido.
”(Sic.).

Aduz que o paciente é primário, bem como, possui trabalho lícito e endereço fixo e que não há elemento probatório ou fático que prove que solto o paciente irá causar algum mal a vítima.

Pede a concessão da ordem para a revogação da prisão do beneficiário, ou a fixação de cautelares diversas do art.319 CPP. Juntou documentos (Id.189777657 a 189777660)

Postergada a análise da liminar e solicitadas informações (Id. 190551151) as quais prestadas pela autoridade coatora (Id. 190820682).

A liminar foi indeferida (Id.191073693).

Registro, que a prisão preventiva do paciente já foi objeto de análise em
habeas corpus
precedente nº. 1018155-51.2023.8.11.0000, com a ordem recentemente denegada em 04/10/2023.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra.

Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id.

191435187)

“EMENTA: HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PACIENTE IDOSO COM PROBLEMAS CRÔNICOS DE SAÚDE. PACIENTE FOI PRESO PREVENTIVAMENTE PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONTRA VÍTIMA QUE TINHA 09 (NOVE) ANOS DE IDADE E PERDUROU ATÉ OS 13 (TREZE) ANOS. PACIENTE ALEGA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E POSSIBILIDADE DE CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRAS CAUTELARES. FIM DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MEDIDAS PROTETIVA APLICADAS. DOENÇA CRÔNICA E IDOSO. PARECER: DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA, REANALISOU A PRESENÇA DOS REQUISITOS, SENDO QUE, NÃO HÁ EXCESSO DE PRAZO, BEM COMO HÁ NECESSIDADE AINDA DE MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE ANTE A NECESSIDADE DE CAUTELAR A INCOLUMIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA (ORDEM PÚBLICA). IDADE SUPERIOR A SESSENTA ANOS E DOENÇA CRÔNICA QUE NÃO ENSEJA AUTOMATICAMENTE A APLICAÇÃO DE OUTRAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO, AINDA MAIS, EM CASOS DE CRIMES EXTREMAMENTE GRAVES E QUANDO A LIBERDADE DO PACIENTE ACARRETA PREJUÍZOS PARA A VIDA DA VÍTIMA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício de VANDERLEI GOMES TEIXEIRA, contra suposto ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis/MT.

Pois bem. Acerca dos requisitos da prisão preventiva e, do mesmo modo, a idade e os problemas de saúde narrados pelo paciente, registro que foram detidamente examinadas por esta Eg. Segunda Câmara Criminal no
habeas corpus
precedente nº.

1018155-51.2023.8.11.0000, julgado em
04/10/2023
, cuja ementa transcrevo:

“Número Único
: 1018155-51.2023.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Estupro de vulnerável, Crimes do Sistema Nacional de Armas]

Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):
[VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), VANDERLEI GOMES TEIXEIRA - CPF: 716.577.031-34 (PACIENTE), 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (REU), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), F. L. T. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 69, ART. 71 E ART. 217-A, TODOS DO CP E NO ART. 12 E ART. 16, INC. V, DA LEI N.º 10.826/03 E NA LEI N.º 8.072/90, TODOS COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE QUE EM APROVEITOU-SE DE SUA RELAÇÃO DE CONFIANÇA (ESPOSO DA AVÓ DA VÍTIMA) E, EM TESE, PRATICOU O ATO CRIMINOSO DE FORMA REITERADA, ENTRE OS 09 (NOVE) AOS 13 (TREZE) ANOS DE IDADE DA OFENDIDA – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – PRISÃO DOMICILIAR – INVOCAÇÃO DO ART. 318, INC. II, DO CPP – OBESIDADE, HIPERTENSÃO E DIABETES – IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTOS QUE NÃO EVIDENCIAM ESTAR O PACIENTE EM EXTREMA DEBILIDADE QUE NÃO POSSA RECEBER TRATAMENTO INTRAMUROS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação concreta para embasar a custódia cautelar, uma vez que estão presentes requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública, justificada na gravidade concreta do delito, na qual o paciente supostamente teria se aproveitado de sua relação de confiança (esposo da avó da vítima) para cometer o crime de estupro de vulnerável, tendo a vítima relatado de forma clara como supostamente aconteceram os abusos, dizendo ainda que aconteceram de foram reiterada, dos seus 09 (nove) aos 13 (treze) anos de idade.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Sem a comprovação de que o paciente está em extrema debilidade que não possa receber tratamento intramuros, não resta satisfeito os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, inc. II do CPP.”

Insurge-se, agora, o paciente,
contra a decisão que reanalisou a prisão do paciente prolatada em sede de audiência de instrução realizada 20/10/2023
, oportunidade em que mantida a cautelar extrema nos seguintes fundamentos que transcrevo: (Id. 189777657)

“Aberta a audiência na sala da Plataforma Microsoft Teams, considerando os termos do Provimento TJMT/CM N° 01 de 12 de Janeiro de 2023, que dispõe sobre a utilização de videoconferência para realização da audiência de instrução, a presente solenidade ocorrerá conforme disposto no referido ato, eis que a defesa, ao ser indagada, quedou-se inerte e o Ministério Público manifestou aquiescência através de expedientes encaminhados a esta Vara. Constatou-se a presença do Ministério Público por intermédio de seu digno Promotor de Justiça, da Assistente de Acusação, do Advogado, da vítima, das testemunhas e do acusado. Na ocasião, procedeu-se a colheita de declaração da menor Fernanda Lorrayne Teixeira da Silva, mediante o depoimento especial, na sala passiva desta Vara Especializada, sem a presença do acusado, com o acompanhamento da psicóloga Joane Avelino de Souza, nos ditames dos Artigos 9° e 12 da Lei n° 13.431/2017. Consigno que as declarações da informante Maria Deuzeni Isoton Teixeira foram colhidas na ausência do acusado, considerando-se a natureza do feito e para conveniência da instrução processual. Durante o depoimento da informante Maria Deuzeni Isoton Teixeira, foram indeferidos os questionamentos da defesa sobre aspectos pessoais da vida íntima da vítima Fernanda Lorrayne Teixeira da Silva, conforme requerido pelo Ministério Público, eis que as perguntas não guardavam qualquer relação com os fatos descritos na denúncia, sendo totalmente imprestáveis à resolução de mérito da presente demanda, ressaltando-se, ainda, a possibilidade de eventuais excessos que estejam em desacordo com o Artigo 400-A, inciso I e §1º-A, inciso II, do Código de Processo Penal. Prosseguindo-se, os depoimentos das informantes Jéssika Isoton Teixeira, Patrícia Isoton Teixeira, Cícero da Silva Ferreira e da testemunha Luciano dos Santos Bolognez foram colhidos na presença do acusado, eis que os citados informaram não sentir-se constrangidos pelo réu. HOMOLOGO, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, a desistência da oitiva da testemunha Hebert Luiz Rosa de Rezende Em atenção ao pedido realizado pela Defesa, de entrevista pessoal do réu com o causídico, ressalto que nunca foi denegado por este Juízo a qualquer réu o direito da revista reservada com profissional atuante na defesa de seus interesses, seja Defensor(a) Público(a) ou advogado(a) constituído(a). Ressalta-se, porém, que não compete ao Juízo exercer a prerrogativa em nome da defesa, utilizando-se de ferramenta utilizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para a realização de audiências, de modo que deve o Advogado atuar administrativamente junto à penitenciária para entrevistar o réu, local em que o mesmo efetivamente se encontra, inclusive com a presença de servidores públicos destinados tão somente para proceder a tais diligências. Destaco, também, corroborando o entendimento de que não cabe ao Judiciário exercer a prerrogativa do Advogado, pois já está assegurada por norma constitucional e infraconstitucional, conforme se extrai do Artigo 185, §2º do Código de Processo Penal e Artigo 5º, LV da Constituição Federal. Aliás, a designação da presente solenidade foi realizada em data de 02/10/2023, sendo, na mesma data, comunicado, por telefone, ao Advogado pela Assessoria deste Juízo, tendo o mesmo registrado ciência da decisão via sistema PJE em 04/10/2023 (ID 25042662), de modo que houve tempo suficiente para que o profissional realizasse a entrevista pessoal com o réu, somando-se, ainda, ao fato de que a audiência de instrução e julgamento foi, preteritamente, designada, apenas ocorrendo na presente data em razão de redesignação. Dando-se continuidade, procedeu-se ao interrogatório do Acusado, sendo, ao final, realizado requerimento de diligências pela Defesa do mesmo, consistente em realização de exame com médico especializado em urologia, para fins de constatação de eventual disfunção sexual, do qual manifestaram-se Ministério Público e Assistência à Acusação oralmente, conforme mídia em anexo. Quanto ao pedido realizado pelo Advogado de Defesa, este visa demonstrar alegada disfunção sexual do réu, o que, argumenta a defesa, revelaria a incapacidade do réu em manter relações sexuais com a vítima. Ocorre que, em se tratando de exame para se verificar capacidade sexual, há que se considerar que, realizado o exame, este pode não aferir corretamente eventual condição usual do indivíduo submetido, seja por uso de medicação, alteração hormonal recente, fatores relacionados a anomalias no sistema vascular, dentre outros, que poderiam, temporariamente, alterar os parâmetros apontados por eventual laudo. Ademais, ainda que se chegasse à finalização do exame com uma coerente conclusão, pouco importaria ao processo, eis que se tratam de fatos pretéritos, ocorridos há meses, não havendo demonstração cabal de que, à época dos fatos, estaria o réu fisicamente fadado a tais características apontadas no procedimento realizado. Salienta-se, igualmente, inobstante as questões apontadas, que o Artigo 217-A, ora imputado ao acusado, não está adstrito apenas à conjunção carnal, caracterizando-se, também, por atos libidinosos diversos daquele, com pessoa menor de 14 (catorze) anos, não se afastando a prática do crime apenas pela incapacidade do agente em se relacionar sexualmente. Nesse sentido, é o entendimento do STJ: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRANCAMENTO DA AÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. IMPOTÊNCIA DO RÉU. EFETIVA CONJUNÇÃO CARNAL. PRESCINDIBILIDADE. TIPICIDADE PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...) 3. Hipótese em que a sentença condenatória, posteriormente confirmada pelo Tribunal, entendeu que a autoria estava devidamente comprovada, ante os depoimentos da vítima e das testemunhas, os quais estão em sintonia com os demais elementos dos autos, as provas circunstanciais e estudo psicossocial realizado. 5. O STJ entende que "a palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos". 6. Tese de crime impossível diante da impotência do paciente que deve ser afastada, pois o delito de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, incluindo toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso (...)”(HABEAS CORPUS Nº 264.482 - RJ 2013/0032772-7 - STJ, RELATOR: MIN. GURGEL DE FARIA, DATA DE JULGAMENTO: 23/06/2015, DATA DE PUBLICAÇÃO: DIÁRIO DE JUSTIÇA DO DIA 03/08/2015) grifos nossos” Desta forma, contrariando o parecer ministerial de dar-se vista dos autos à Defesa de Vanderlei Gomes Teixeira para realização de quesitos e realização de exame com parâmetros apurados, INDEFIRO o pedido de realização de realização de Laudo com médico especialista em Urologia, realizado pela Defesa, ao passo que
dou por encerrada a instrução processual
,
nos termos do Artigo 403, §3º, do Código de Processo Penal.
Reanalisando o decreto de prisão preventiva, verifica-se que realmente é de rigor que este Juízo mantenha, por ora, a prisão do autuado, eis que se fazem presentes os requisitos que a autorizam, sobretudo,
porque os fatos descritos na denúncia são extremamente graves.

Assim, não existem elementos novos a autorizar a revogação do decreto preventivo, vez que
não houve alteração na situação fática até o presente momento, pois ainda persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva
, bem como a finalidade de impedir que, solto, o agente reitere na prática delitiva e coloque em risco a vida da vítima. Além disso, também não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não são adequadas
em razão da gravidade do crime
(Artigo 282, inc. II do Código de Processo Penal) e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva
. Por tais razões, pelo que se dessume dos autos não há fronteiras que impeçam o indiciado de praticar crime tão grave que assola toda uma sociedade já abalada por tanta violência.
ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, MANTENHO INTEGRALMENTE O DECRETO PREVENTIVO em desfavor de VANDERLEI GOMES TEIXEIRA, vez que permanecem os requisitos e fundamentos nos Artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal.
Faculto vista dos autos, sucessivamente, ao Ministério Público, à Assistente de acusação e à defesa, para que, no prazo legal, sejam ofertados os seus memoriais escritos. Sem prejuízo, determino que a Equipe Multidisciplinar deste Juízo mantenha contato por telefone com a vítima e sua avó, Sra. Maria Deuzeni Isoton, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que seja elaborado o relatório circunstanciado acerca da condição psicológica das mesmas, ministrando-lhes as orientações seguras e necessárias e, se for o caso, encaminhando-as com urgência para acompanhamento psicológico na rede pública.”

Com efeito, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, pois a decisão se afigura em consonância com o artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Ressai da sobredita decisão, que a autoridade coatora reconheceu que permanecem hígidos os indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente e que ainda persistem os motivos ensejadores da cautelar extrema, aliado a gravidade do crime e para se evitar a reiteração delitiva, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigos

312 e 313, III do Código de Processo Penal, o que para efeitos de liminar é fator que impede o deferimento.

Não é despiciendo lembrar o que dispõe o Col. Superior Tribunal de Justiça -STJ:

"[...]
a proteção integral à criança, em especial no que se refere às agressões sexuais, é preocupação constante de nosso Estado, constitucionalmente garantida (art. 227, ‘caput’, c/c o § 4º da Constituição da República), e de instrumentos internacionais
." (REsp 1.028.062/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 23/02/2016.) (Negritou-se)

Com efeito, embora o impetrante sustente restar caracterizado o excesso injustificado de prazo na prisão do paciente, pois preso há mais de 90 (noventa) dias,

constato que a instrução processual foi encerrada em 20/10/2023, restando superado tal aspecto, nos termos do
verbete sumular n.º 52, do Superior Tribunal de Justiça
,
verbis
:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Acerca da ausência de contemporaneidade, ressalto que o argumento jurídico,
a priori
, não comporta amparo,
máxime
porque, no âmbito do Supremo Tribunal Federal [STF], é forte o precedente no sentido de que:

“(...)
a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva
,
e não o momento da prática supostamente criminosa em si,
ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”. [ Precedente STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021](Negritou-se)

Assim, não há ausência de contemporaneidade apta a ensejar ilegalidade da custódia.

Avançando no tema, quanto a ofensa ao princípio da presunção de inocência a que alega o paciente, nada obstante a Constituição Federal tenha estabelecido a liberdade como regra, cediço que, a segregação cautelar não importa em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais, elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Inegável, pois, “
a compatibilidade da prisão preventiva com a presunção de inocência, pois esta, embora se consubstancie em pilar do Estado Democrático de Direito, não impede a imposição de restrições ao direito do acusado antes do final processo.
” (STF- HC n. 106856, Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 05/06/2012).

Por conseguinte, não obstante o beneficiário sustentar condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de,
por si sós
, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se ostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Assim, com base nos elementos concretos apontados e estando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, entendo como insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
de VANDERLEI GOMES TEIXEIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023